Tribunal: TJSP
Processo: 1036323-41.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito causado por fiação caída em via pública. Ausência de provas suficientes a demonstrar a responsabilidade da ré e o nexo causal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito causado por fiação caída em via pública. Ausência de provas suficientes a demonstrar a responsabilidade da ré e o nexo causal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para demonstrar a responsabilidade da ré e o nexo causal entre a conduta e os danos alegados.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de provas suficientes impede o reconhecimento da responsabilidade da ré, conforme o art. 373, I do CPC.
4. A sentença de improcedência foi mantida devido à falta de provas acerca da responsabilidade da ré.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de provas suficientes inviabiliza a responsabilização da ré. 2. A manutenção da sentença de improcedência é justificada pela ausência de nexo causal comprovado.
Legislação Citada:
CPC, art. 373, I.